Tribunal: STF
Processo: RHC 220550
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kauã Guilherme dos Santos Souza, assistido pela Defensoria Pública de Minas Gerais, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 724.241/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado em 8.7.2021 pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Pirapora/MG (Ação Penal n. 0008458-53.2021.8.13.0512) às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). Narrou-se na denúncia:



    “Conforme apurado no incluso Inquérito Policial, no dia 19 de março de 2021, por volta das 19h20, na avenida Benjamin Constant, s/n, em via de acesso público, em Pirapora/MG, KAUÃ trazia consigo e guardou três pedaços brutos de crack (massa total de 149,8 g - laudo preliminar de fl. 13), e dois tabletes prensados de maconha (massa total de 481,75g - laudo preliminar de fl. 12 e laudo definitivo de fl. 22/23), sem autorização e em desacordo com determinação legal. A prática da mencionada conduta delituosa envolveu o adolescente E H P dos S, que possuía 17 anos na data do fato. 



    Extrai-se dos autos que na data dos fatos, no fim da tarde, horário não especificado, KAUÃ adquiriu entorpecentes de traficante não identificado, em companhia do adolescente E, quem contribuiu para a aquisição.



    A negociação foi intermediada pelo adolescente e ocorreu na Avenida Benjamin Constant, no bairro Santos Dumont, na divisa do asfalto novo pelo velho. A negociação foi realizada da seguinte forma: KAUÃ trocou seu veículo Monza, cor prata, placa GMA-9934, avaliado em R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) por três pedaços brutos de crack (massa total de 149,8 g) e dois tabletes prensados de maconha (massa total de 481,75g) com traficante não identificado. Em seguida, KAUÃ e E se dirigiram, a pé, sentido ao bairro Bom Jesus, por meio do matagal conhecido como ‘Brejo’ e lá esconderam a droga.



    Enquanto o KAUÃ e E percorriam o supramencionado percurso, os Policiais Militares receberam informações de que o KAUÃ havia realizado a compra da droga e o trajeto por eles percorrido. Diante dessas informações, os militares montaram uma operação e cercaram todo o perímetro.



    Os militares visualizaram KAUÃ e E andando pelo matagal, já próximo do bairro Bom Jesus. Nesse momento, ao perceberam a presença dos policiais, tentaram evadir, sendo, contudo, perseguidos e abordados.



    Durante a abordagem KAUÃ confirmou a compra da droga e, em seguida, levou os militares a um local próximo de onde estavam e mostrou onde havia escondido a droga, qual seja, um buraco embaixo de uma moita.



    Ademais, foi encontrado com o menor E, dentro da capinha do telefone celular, uma bucha de maconha (peso total de 0,45g - laudo preliminar de fl. 11 e definitivo de fl. 24).



    Diante dos fatos, KAUÃ foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia, junto ao menor e o material apreendidos (auto de fl. 10).



    Realizados exames periciais, apurou-se que as substâncias apreendidas eram, efetivamente: 



    a) 2 (dois) tabletes prensados de maconha, peso total de 481,75 g (laudo definitivo de fls. 22/23);



    b) uma bucha de maconha, peso total 0,45 (laudo definitivo de fl. 24);



    c) 3 (três) tabletes de cocaína, na sua forma derivada crack, com peso total de 149,8 g (laudo preliminar de fl. 13)” (e-doc. 3). 



    3. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO E/OU DA SENTENÇA – PROVA ILÍCITA – CONFISSÃO OBTIDA SOB TORTURA – REJEIÇÃO – MÉRITO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – IMPOSSIBILIDADE – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS – COMPROVADO ENVOLVIMENTO DE MENOR NA PRÁTICA DELITIVA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – JUÍZO DA EXECUÇÃO. O inquérito policial é procedimento de natureza meramente administrativa. Assim, a eventual existência de irregularidades em seu curso, não tem o condão de afetar a ação penal. Tem-se por desnecessária ‘a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro que o Julgador adotou posicionamento contrário, porém suficiente para embasar o julgado, como ocorreu na espécie’ (HC 212.002/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 25/10/2013). Ausente demonstração de que os réus tenham sido submetidos à tortura durante interrogatório perante a autoridade policial, não há falar-se em ilicitude da prova obtida com a confissão. Comprovadas a materialidade e a autoria, ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, necessária a manutenção da condenação do réu pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas, não havendo como acolher o pedido absolutório. Incabível a concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, se demonstrado que o réu vinha se dedicando à traficância. Demonstrado nos autos que o réu realizava o tráfico de drogas com envolvimento de menor, deve ser mantida a incidência da causa de aumento prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal” (fl. 1, e-doc. 7).



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do recorrente transitou em julgado em 9.3.2022.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 724.241/MG, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 18.3.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 9.8.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.



    3. Na hipótese, os fatos em análise datam de 19/3/2021, em que o acusado foi surpreendido na posse de 149,8g (cento e quarenta e nove gramas e oito decigramas) de crack e 481,75g (quatrocentos e oitenta e um gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha e, consoante a folha de antecedentes criminais acostada aos autos, em 26/3/2021, foi cumprida a medida socioeducativa a ele imposta pela prática de ato infracional análogo ao delito do art. 157, § 2º, II, do CP, além da prática de diversos outros atos infracionais, incluindo a apuração de ato análogo ao crime em apreço, o que justifica o afastamento do pretendido redutor.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 29).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que o acórdão impugnado “contraria legislação federal e a jurisprudência existente no âmbito das Cortes Superiores, implicando em constrangimento ilegal à liberdade do paciente” (fl. 9, e-doc. 36).



    Argumenta que, “embora reconhecida a primariedade e a não participação em organização criminosa, entendeu-se que a prática de atos infracionais conduziria à conclusão de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas. A decisão, nesse ponto, ignora por completo os princípios reitores do direito penal juvenil, a situação do adolescente como peculiar pessoa em desenvolvimento e, sobretudo, mostra-se violadora das normas federais que regem o caso” (fl. 9, e-doc. 36).



    Alega ser princípio basilar que “o ato infracional, pelas características de seu agente, não é abrangido pelo direito penal e não se confunde com o crime ou com a contravenção penal, sendo tratado por legislação especial, de forma a embasar o entendimento de que eventual sentença de procedência em processos destinados à apuração de atos infracionais não configura reincidência ou maus antecedentes e, consequentemente, não se presta a exasperar a pena. Dessa forma, atos infracionais não se confundem com infrações penais e, diante da necessidade de se resguardar o superior interesse das crianças e adolescentes, não há que se invocar a sua prática como forma de exasperar a punição na esfera penal” (fl. 10, e-doc. 36).



    Assinala que “revolver o passado infracional de um adolescente com vistas a puni-lo com maior rigor na fase adulta desconsidera a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e dificulta (ou impede) que aquela pessoa se adapte aos padrões de comportamento que dele se espera” (fl. 11, e-doc. 36).



    Enfatiza ser “absolutamente inidônea a fundamentação no sentido de que a prática de atos infracionais pode, por si só, impedir a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006” (fl. 13, e-doc. 36).



    Anota haver “farta jurisprudência do STF, que adota a tese de que a prática de atos infracionais análogos a crime não autoriza a conclusão absoluta de que o réu se dedica a atividades criminosas” (fl. 15, e-doc. 36). 



    Assevera que, “não havendo no acórdão ou na sentença qualquer consideração a respeito da quantidade e natureza da droga, sobre as ocupações do acusado ou quaisquer outras circunstâncias que levem à constatação de dedicação à atividade criminosa, não se percebe referência a ‘outros elementos’ que pudessem interferir no exame da norma. Negou-se a aplicação minorante exclusivamente em razão da prática de atos infracionais” (fl. 16, e-doc. 36).



    Ressalta que, “uma vez aplicado o redutor, de rigor a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que o paciente é primário, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis e a pena será reestruturada em patamar inferior a quatro anos. Ademais, tratando-se de crime praticado sem violência, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fl. 16, e-doc. 36).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo provimento do presente Recurso ordinário para, ainda que através de concessão de habeas corpus de ofício: 



    1) aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, com consequente abrandamento do regime inicial e substituição da pena por restritivas de direito” (fls. 16-17, e-doc. 36).



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais apresentaram contrarrazões e pediram o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 44 e 45).



    7. A Procuradoria-Geral da República também manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 55).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, em consequência, a fixação do regime aberto de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    10. Tem-se nos autos que o recorrente foi preso em flagrante por trazer consigo e guardar, para fins de tráfico, 149,8g de crack e 481,75g de maconha.



    11. O juízo sentenciante negou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta ao recorrente com os seguintes fundamentos:



    “Sobre a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, entendo que, não obstante a primariedade e os bons antecedentes do réu, há provas nos autos que evidenciam seu intenso envolvimento na criminalidade, notadamente na traficância de drogas. Isso porque todos os policiais foram uníssonos ao afirmar que ele já foi abordado e conduzido por conta de tráfico de drogas em ocasião anterior, sendo ele conhecido justamente por esse tipo de conduta há mais tempo. Não bastasse isso, a CAI de fls. 92/93 e os REDS de fls. 76/89 deixam sobremaneira claro o intenso envolvimento do réu na traficância de drogas desde sua menoridade, revelando-se notar que ele alcançou a maioridade recentemente. Percebe-se, portanto, não se tratar do ‘traficante de primeira viagem’ para o qual a legislação de regência criou a figura do tráfico minorado, cuidando-se, em verdade, de agente envolvido na criminalidade há bom tempo, o que afasta qualquer possibilidade de agraciamento com a benesse em comento. Note-se que primariedade e bons antecedentes não se mostram aptos, per se, a derruir essa fundamentação, caso contrário restariam relegados a letra morta as demais vedações do mencionado dispositivo legal. Por fim, entendo que o numerário deve ser perdido em benefício da União, pois nitidamente fruto da traficância por parte do réu. Isso posto, julgo procedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público na denúncia pari submeter o réu Kauã Guilherme dos Santos Souza, já qualificado, nas penas do art. 33, caput c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, reconhecendo, também, as atenuantes do art. 65, I e III, ‘d’, do CP. Passo à aplicação de sua pena. Examino, primeiramente, as circunstâncias judiciais dos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006. Quanto à culpabilidade de Kauã, considero sua conduta como reprovável, porém, em nível normal à espécie delitiva de que se trata. Quanto aos seus antecedentes, a CAC de fl. 62 demonstra se tratar de acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Quanto aos motivos do crime, eles são normais ao tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas. Sobre suas circunstâncias, elas são negativas, pois praticado o delito na companhia de menor de idade, porém, como essa situação já majora a pena, deixo de sopesá-la negativamente nesta fase, sob pena de bis in idem. Sobre suas consequências extra penais, elas não extrapolaram os limites do tipo penal em comento. A personalidade do agente deve ser considerada em seu favor, pois ausentes qualquer informação em sentido contrário. O mesmo quanto à sua conduta social. Não há que se falar em comportamento da vítima para o crime em questão. A natureza da droga (parte de crack) é de elevado potencial lesivo. Por fim, sua quantidade era razoável (481,75g de maconha e 149,80g de crack, conforme laudos de fls. 12 e 13). Assim sendo, fixadas essas circunstâncias, aplico a pena-base acima do piso legal, isto é, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, suficiente para a prevenção e reprovação do delito, bem como para a recuperação social do agente. Pelas atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzo a pena em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa, restando 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Não há agravantes ou minorantes a aplicar. 



    Em razão da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, levando-se que o inimputável já se encontrava próximo de atingir a maioridade, procedo à elevação da pena em 1/6 (considerando as frações de 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 3/8, 2/5, 1/2, 3/5, 5/8 e 2/3), totalizando 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, quantum no qual a concretizo à míngua de outros fatores de alteração”. 



    12. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal mineiro:



    “Da pretensão de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006. 



    Quanto ao mérito, a Defesa pediu a aplicação da causa especial de diminuição de pena, sustentando a presença dos requisitos exigidos em lei. 



    Mais uma vez, o pedido é de ser indeferido. 



    Para a concessão da benesse, é necessário que o agente cumpra os requisitos elencados em lei de forma cumulativa e simultânea – deve ser primário, apresentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades delitivas ou integrar organização criminosa. O objetivo do favor legal é reduzir a sanção penal daquele que se mostra traficante ocasional, principiante, dando-lhe oportunidade de procurar outro meio de vida. 



    No caso em análise, a despeito de a certidão de antecedentes criminais (CAI) de fls. 92-93, conforme bem pontuado pelo d. Julgador primevo, o apelante ‘revela uma fasta ficha infracional de sua parte, inclusive com cumprimento de medida socioeducativa’.



    Malgrado as passagens por tráfico e roubo refiram-se a atos infracionais, não podendo serem utilizadas como reincidência ou antecedentes, são idôneas a comprovar a dedicação do jovem à atividade criminosa, afastando, por corolário, o benefício auferido em primeira instância. 



    O Superior Tribunal de Justiça, intérprete da lei infraconstitucional, assim vem decidindo reiteradamente. Nesse sentido: (...) 



    Também nesta esteira de entendimento, a jurisprudência do TJMG: (...) 



    Com isso, rejeito o pedido” (fls. 9-11, e-doc. 7).



    13. Diferente do alegado pela defesa, a negativa de aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundamentou-se na dedicação do recorrente a atividades criminosas, corroborada pela prática de atos infracionais anteriores, pela quantidade de entorpecente apreendido (149,8g de crack e 481,75g de maconha) e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.



    O cometimento pretérito de atos infracionais não foi considerado como motivo determinante para o afastamento do redutor de pena, mas o quadro probatório indicativo de que o paciente não seria principiante, nem seria eventual a prática de condutas penalmente ilícitas.



    O juízo sentenciante realçou: 



    “(...) todos os policiais foram uníssonos ao afirmar que ele já foi abordado e conduzido por conta de tráfico de drogas em ocasião anterior, sendo ele conhecido justamente por esse tipo de conduta há mais tempo. Não bastasse isso, a CAI de fls. 92/93 e os REDS de fls. 76/89 deixam sobremaneira claro o intenso envolvimento do réu na traficância de drogas desde sua menoridade, revelando-se notar que ele alcançou a maioridade recentemente. Percebe-se, portanto, não se tratar do ‘traficante de primeira viagem’ para o qual a legislação de regência criou a figura do tráfico minorado, cuidando-se, em verdade, de agente envolvido na criminalidade há bom tempo, o que afasta qualquer possibilidade de agraciamento com a benesse em comento“ (fl. 4, e-doc. 6). 



    14. Em processo análogo ao presente, o Ministro Gilmar Mendes assentou:



    “(…) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. 



    Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (HC n. 179.012-AgR, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.110-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 6.4.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Histórico de atos infracionais. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada com tráfico de drogas. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa da do juízo de origem. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 200.302-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    15. Pelo que se depreende das decisões questionadas, no convencimento motivado das instâncias ordinárias, firmado nas provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso, para assentar-se a dedicação do paciente a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...)



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. (...)



    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    16. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos e dez meses de reclusão imposta pelo Tribunal paulista, não se há cogitar de fixação de regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, nem de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora